Tribunal: TJDFT
Processo: 0015293-31.2011.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3o DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 129, §4o, CP. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade do crime previsto no art. 129, § 3o do CP (lesão corporal seguida de morte) foram devidamente demonstradas nos autos, ficando evidente que o acusado, percebendo que o ofendido estava visivelmente embriagado, deu-lhe um soco, ocasião em que a vítima se desequilibrou, batendo com a cabeça no solo, circunstância que ocasionou o seu óbito.
2. A simples alegação de que a conduta teria se dado em razão de domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima não é suficiente, por si só, para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o do CP, devendo haver provas que demonstrem tal circunstância, o que não se vislumbrou no caso analisado, ficando evidente que a conduta se deu em contexto de discussão, onde vítima e réu estavam se xingando mutuamente. Portanto, incabível aplicação do benefício pretendido.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.